Tribunal: STF
Processo: Rcl 53061
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Jocaeis Mariano dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani do Estado da Bahia, no Processo 8000273-81.2019.8.05.0155, que teria, em tese, contrariado a Súmula 424 desta Suprema Corte.



    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:



    “[o] caso sob exame demonstra a necessidade de preservarmos a integridade não apenas das decisões desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, mas também a segurança jurídica e a integridade do Direito.



     A decisão da Juíza Titular da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/Ba, publicado em 03 de março de 2022, que revogou despacho saneador (id 39075268) já transitado em julgado, da lavra do Juiz Substituto daquela mesma Vara, publicado em 07 de novembro de 2019, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública, nº 8000273-81.2019.8.05.0155, contrariou o teor da Súmula 424 desse egrégio Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, o quanto disposto no artigo 988 do Código de Processo Civil que estabelece que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, coerente e íntegra. 



    A decisão da Desembargadora Relatora da Terceira Câmara Cível que não concedeu efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Reclamante, cujos autos foram tombados naquele Colegiado sob nº 8010425-66.2022.8.05.0000, contrariou o teor da Súmula 424 desse egrégio Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, o quanto disposto no artigo 988 do Código de Processo Civil que estabelece que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, coerente e íntegra.



    Desta forma, frente ao flagrante descumprimento da determinação insculpida na Súmula 424 desse egrégio Supremo Tribunal Federal, cabe a presente Reclamação Constitucional para determinar o imediato cumprimento daquela decisão.” (págs. 20 e 21 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada o processo, e ao final, requer “seja cassada a decisão interlocutória (id 182550026) proferida pela Juíza Titular da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Macarani/Ba.” (pág. 22 do documento eletrônico 1). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência.



    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. É que a reclamação foi proposta com o objetivo de garantir a observância de súmulas convencionais, desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    A reclamante alega que o acórdão reclamado desrespeita, única e exclusivamente, a Súmula 424/STF, a qual, frise-se, não possui efeito vinculante.



    Registro, ademais, que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    O Plenário desta Casa, no julgamento da Rcl 3.979-AgR/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que o art. 103-A, § 3°, da Carta Magna, tem aplicação exclusiva às súmulas vinculantes que possuem natureza constitucional específica e completamente distinta das súmulas convencionais, as quais não vinculam ou subordinam os demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Surgiram, nessa mesma direção, outros precedentes nesta Corte, entre os quais cito os seguintes: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 22.938-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A ausência de individualização do ato reclamado não permite a verificação da estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    II A Súmula 20 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. 



    III A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.736-AgR/MG, de minha relatoria – Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia - Plenário). 



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 



    3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto - Plenário).



     



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. 



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. 



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). 



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º da Constituição. 



    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Plenário). 



     Por fim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato impugnado, uma vez que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). Seguindo essa orientação: 



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator